Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735750-02.2023.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO BV S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. DÉBITO EXEQUENDO. IPVA. LEASING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANGULARIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos de extinção sem a resolução do mérito, aplica-se o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 2. Os embargos à execução fiscal constituem uma ação autônoma de conhecimento prevista na Lei no 6.830/80, que serve como opção de defesa para quem suporta um processo de execução do fisco. 2.1. No caso, o feito foi extinto por carência de ação, tendo em vista que a Execução Fiscal foi extinta em razão do pagamento do débito exequendo. 3. Nem na execução, nem nos embargos à execução pode-se atribuir responsabilidade pelo ajuizamento ao ente distrital, mas ao próprio executado embargante, tendo em vista a ausência de pagamento do tributo. 4. O § 8o do artigo 1o da Lei Distrital no 7.431/1985 e a jurisprudência atribuem responsabilidade solidária ao possuidor indireto do veículo, no caso, o arrendador, para o pagamento do IPVA. 5. Sequer houve formação da relação jurídico-processual no feito, uma vez que não fora deferido o seu processamento – aguardando o recebimento do seguro garantia, sendo que a parte demandada somente compareceu aos autos após a prolação da sentença, para o fim de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, estando correta a sentença que deixou de fixar os honorários de sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 85, §14, do Código de Processo Civil, 8o, 16 e 17, estes da Lei de Execuções Fiscais, sustentando fazer jus ao recebimento de honorários advocatícios, ao argumento de que, em que pese a ausência de citação do recorrido nos embargos, a formação da lide se deu com a citação do recorrente no processo de execução fiscal. Defende a natureza incidental dos embargos e a desnecessidade de citação do embargado para a triangulação da relação processual. Destaca a natureza alimentar da verba honorária e pugna pela aplicação do princípio da causalidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Francisco Alves Rosa, OAB/BA 17.023 e OAB/DF 67.546. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 85, § 14, do Código de Processo Civil e 8o, 16 e 17, todos da Lei de Execuções Fiscais e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a FAZENDA "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). (REsp n. 2.142.100, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 21/05/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Francisco Alves Rosa, OAB/BA 17.023 e OAB/DF 67.546. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002